Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS OS EMBARGOS DO RÉU E DESPROVIDOS OS DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da condenação relativa a honorários advocatícios sucumbenciais, sem redistribuir o ônus sucumbencial. O autor também alega omissão/contradição do acórdão, em face de não ter sido observado o momento exato e a natureza da atuação do advogado que sucedeu o Embargante nos autos da execução de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas controvérsias: (i) verificar a existência de omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial diante da redução do valor da condenação e (ii) averiguar se foi observada a atuação relevante do patrono sucessor, nos autos da execução de alimentos, para divisão dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão ou contradição quanto à atuação do advogado sucessor, pois comprovada sua participação efetiva após a renúncia do embargante.
4. Verificada omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, diante do parcial provimento da apelação e da redução do valor da condenação.
5. Reconhecida a sucumbência recíproca e não proporcional, deve o autor arcar com o pagamento de 40% (quarenta por cento) e o réu com 60% (sessenta por cento) sobre o percentual fixado em sentença que fixou em 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor da condenação.
6. Afastada a alegação de litigância de má-fé por ausência de dolo, deslealdade processual ou prejuízo processual decorrente da conduta do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos, no mérito, parcialmente providos os embargos do réu e negado provimento ao do autor.
Tese de julgamento: “1. A redução do valor da condenação impõe a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC. 2. A oposição de embargos de declaração, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 80, 86, 489, 1.022, p.ú.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20150110361194, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, p. 26.04.2018.